Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704807-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Nos termos do art. 49 da Lei n 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na respectiva vara competente para o cumprimento de sentença. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que os créditos consectários de honorários de sucumbência e multa devem se submeter ao plano de recuperação judicial. Aduz que as referidas verbas não são extraconcursais, pois em nada colaboraram para o soerguimento da empresa e decorrem de uma ação judicial proposta em momento anterior ao pedido de recuperação judicial. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO (OAB/SP 29.120), DENISE DE CÁSSIA ZILIO (OAB/SP 90.949) e JOÃO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA (OAB/SP 325.076). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações em nome de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO (OAB/SP 29.120), DENISE DE CÁSSIA ZILIO (OAB/SP 90.949) e JOÃO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA (OAB/SP 325.076). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009